Tribunal: STF
Processo: ARE 1334792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, INCISO IX, DA LEI 9.430/1996. ALTERAÇÃO. LEI 13.670/2018. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DO REGIME DE RECOLHIMENTO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. Hipótese na qual a apelação reclama da sentença, que denegou a segurança perseguida pelo contribuinte, cuja pretensão é a de que, sendo empresa optante pelo regime de tributação do lucro real, postula o afastamento da restrição -imposta pela Lei 13.670/2018, que alterou o art. 74 da Lei 9.430/96 -, ao exercício do direito de compensação de saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
    2. Com efeito, o art. 74, § 3º, inciso IX, da Lei 9.430/1996 (com redação dada pelo art. 6º da Lei 13.670/2018) , estabelece que não poderão ser objeto de compensação mediante entrega de declaração, pelo sujeito passivo, os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, apurados na forma do art. 2º, da própria Lei.
    3. Em verdade, não merece reforma a sentença. Consoante bem assinalou o juízo de primeiro grau de jurisdição, os contribuintes do IRPJ/CSLL, optantes pela tributação com base no lucro real, como o é no caso sub examine , podem, igualmente, optar pelo recolhimento dos valores por meio de estimativa, postergando ao final do exercício financeiro o cálculo do lucro efetivamente auferido, nos moldes do artigo 23, da Lei Federal nº 8.541/1992. É dizer: ainda que tenha modificado a regra vigente, a Lei nº 13.670/2018 não afasta a opção do contribuinte pelo regime de apuração mensal. Em rigor, portanto, não se enxerga violação ao direito de escolha do regime pelo contribuinte, na medida em que a novel legislação o assegura até o próximo exercício, quando poderá alterar ou manter o regime de recolhimento.
    4. Dessarte, não é possível acolher a pretensão autoral, à mingua de existência de direito adquirido à antiga sistemática, regulada pela redação original da Lei nº 9.430/1996. De igual modo, não se há falar em violação ao princípio da legalidade, eis que as alterações inseridas pela Lei 13.670/2018, ao contrário do alegado, não impuseram restrições à opção pelo pagamento do IRPJ e CSLL pelo lucro real, com base em estimativas mensais, mas, somente vedou uma modalidade de compensação. Precedente desta Segunda Turma.
    5. Alfim, importa destacar que há muito o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento representativo de controvérsia, firmou entendimento no sentido de que a lei que regula a compensação tributária é aquela vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (STJ, REsp 1.164.452/MG, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 2.9.2010). Daí que, também sob esse viés, inexiste, para o contribuinte, direito líquido e certo ao anterior regime de compensação de créditos, decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL.
    6. Apelação desprovida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 145, § 1°; 150, inciso IV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/15)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido”. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/10)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 5/3/20)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente